Tribunal: STF
Processo: HC 106534
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
Ementa: Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Posse de arma de fogo com numeração raspada. Descriminalização temporária. Lei nº 10.826/2003, na redação dada pela Medida Provisória nº 417/2008. Inaplicabilidade ao caso concreto. 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a “conduta de posse de arma de fogo com numeração raspada não está abrangida pela vacatio legis prevista nos arts. 30 a 32 da Lei 10.826/03” (HC 117.206, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 05/11/2013). Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes: HC 100.605, Rel. Min. Marco Aurélio; RHC 106.358, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; HC 110.792, Rel. Min. Luiz Fux; HC 110.301, Rel. Min. Gilmar Mendes; e o HC 94.241, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2. Habeas Corpus extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via processual.